Tribunal: TJPA
Processo: 0805496-34.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805496-34.2024.8.14.0401

RECORRENTE: ALEXANDRE EMMANUEL BARATA, MARIA DE JESUS ALENCAR OLIVEIRA NETA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805496-34.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARIA DE JESUS ALENCAR OLIVEIRA NETA

ALEXANDRE EMMANUEL BARATA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por policiais militares pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em razão de disparos efetuados contra vítima que corria e foi atingida pelas costas, conforme laudo necroscópico. Os recorrentes pleitearam a tese em comum de absolvição sumária ou impronúncia sob alegação de legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal, e, subsidiariamente, o não pronunciamento por ausência de provas judicializadas e com provas exclusivas do inquérito policial em relação a um dos acusados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (II) estabelecer se a tese defensiva de legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal autoriza absolvição sumária nesta fase processual.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade penal.

4.

O juiz togado não pode afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri, devendo reservar ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas e das teses defensivas, salvo hipóteses inequívocas de absolvição sumária previstas no art. 415 do CPP.

5.

Os elementos colhidos no inquérito policial, corroborados por depoimentos colhidos judicialmente, comprovam a materialidade e indicam autoria, legitimando a submissão dos réus a julgamento pelo Júri, não havendo afronta ao art. 155 do CPP.

6.

A excludente de ilicitude da legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal não se apresenta comprovada de forma clara e indiscutível, havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, devendo a valoração ser realizada pelo Tribunal do Júri.

7.

Eventuais dúvidas existentes nos autos, devem ser decididas pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal somente é possível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca, hipótese não configurada no caso concreto.

3.

Havendo versões conflitantes, remetendo-se a decisão final ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, HC 435.977/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016; TJ-RS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito 1.0693.14.011812-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 27.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805496-34.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARIA DE JESUS ALENCAR OLIVEIRA NETA

ALEXANDRE EMMANUEL BARATA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
MARIA DE JESUS ALENCAR OLIVEIRA NETA e ALEXANDRE EMMANUEL BARATA
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que pronunciou os recorrentes, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 21/03/2024, por volta das 14:00 horas, em um imóvel em construção na Passagem Sargento Getúlio, bairro Parque Verde em Belém, os policiais militares SD Maria e SD Barata, teriam executado Lucivaldo Félix Junior com vários disparos pelas costas, sem evidências de confronto. Segundo a investigação, os PMs foram ao local após receberem informação anônima de que envolvidos no atentado contra o policial Sarmanho (no dia anterior) estariam escondidos na construção. Ao chegarem, avistaram o ofendido correndo e entraram no imóvel, efetuando três disparos. O laudo necroscópico indicou indícios de execução sumária, com base na localização e quantidade dos disparos, ausência de lesões defensivas e sequência dos tiros. A arma apresentada como sendo da vítima não teve comprovação de uso. A vítima foi levada à UPA do Benguí, onde faleceu.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os acusados para que estas fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática de homicídio qualificado consumado constante do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformados, as recorrentes interpuseram recursos pleiteando, a tese em comum, de absolvição sumária e consequente impronúncia, ante a ocorrência da legitima defesa em estrito cumprimento do dever legal, subsidiariamente, o apelante Alexandre Barata pugnou ainda por seu não pronunciamento em virtude do “decisum” primevo ser sustentado por provas exclusivas do inquérito policial e por ausência de provas judicializadas.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo necroscópico da vítima Lucivaldo Felix Junior,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

No que se refere ao pedido do apelante Alexandre Emmanuel Barata, por sua impronúncia eis que a sentença primeva, se sustentou somente em provas constante do inquérito policial, não deve ser acolhida.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao réu, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Juízo da 3ª Vara do Júri da Comarca de Belém.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, pedido requerido pelo recorrente Alexandre Barata, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

Sustentam as defesas dos recorrentes – Maria de Jesus Neta e Alexandre Barata – a tese em comum da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescentam que no dia do fato criminoso faziam parte de uma guarnição policial em patrulhamento, tendo na ocasião sido abordado uma pessoa, quando avistaram a vítima, de imediato foram ao seu encalço e, logo após, ouviram disparos de arma de fogo, em resposta à injusta agressão sofrida, os recorrentes buscaram abrigo e reagiram atirando para cessar a conduta do suspeito. Após a troca de tiros, os policiais localizaram o ofendido, que havia sido atingido, prestaram socorro e o conduziram a uma unidade saúde. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, mesmo após os primeiros atendimentos médicos.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Ainda sobre o tema em discussão, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - DESPRONUNCIA - IMPOSSIBILIDADE
- PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO DEMONSTRADO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - INVIABILIDADE -
RECURSO
NÃO PROVIDO. 1.Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, restando ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre mérito dos delitos dolosos contra a vida.
2. A absolvição sumária decorrente do estrito cumprimento do dever legal exige comprovação inequívoca, não sendo o caso dos autos, em que não se demonstrou de prova a referida excludente de ilicitude.
3. A tese de desclassificação do delito, na fase de pronúncia, só pode ser admitida se houver certeza de que a conduta caracteriza outro delito. 4. Havendo dúvida, a existência ou não da vontade livre e consciente da pratica do crime é decisão afeta ao juízo constitucional do Tribunal do Júri. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0693.14.011812-8/001 - Relator (a): Des (a). Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação em súmula em 03/04/2019). (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal suscitada, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025